Tribunal: TJDFT
Processo: 0717980-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Vistos etc. O impetrante não instruiu a presente impetração adequadamente, impossibilitando o conhecimento fático da matéria pelo julgador. Apesar da oportunidade de emendar a inicial que foi conferida ao impetrante (ID 1760635), certo é que o mesmo se manteve inerte, no prazo legal (ID 17382675). Pelo exposto, não admito o presente writ, com fulcro no art. 89, III, do Regimento Interno c/c art. 321 do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e cumpra-se.